Tribunal: TJMT
Processo: 1035726-98.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035726-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS - CPF: 030.653.201-85 (AGRAVADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A
:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGIME SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a obrigação de monitoramento eletrônico imposta ao reeducando no cumprimento de pena em regime semiaberto. O magistrado de origem fundamentou a retirada da tornozeleira na inexistência de necessidade concreta da medida, considerando o comportamento adequado do apenado, seu vínculo empregatício e a ausência de intercorrências negativas.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação da monitoração eletrônica foi fundamentada de forma adequada, respeitando o princípio da individualização da pena; e (
ii
) analisar se a retirada da tornozeleira compromete a fiscalização da pena ou a ordem pública.

III. Razões de decidir:

1.
O art. 146-B da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de monitoramento eletrônico para apenados em regime aberto ou semiaberto, sem, contudo, estabelecer sua obrigatoriedade, cabendo ao juiz da execução penal analisar sua necessidade no caso concreto.

2.
O princípio da individualização da pena exige que cada situação seja analisada isoladamente, levando-se em conta fatores como
o
comportamento do apenado, cumprimento das condições impostas e perspectiva de ressocialização.

3.
No caso concreto, o reeducando demonstrou conduta disciplinada, vínculo empregatício estável e ausência de violações às regras do regime semiaberto, não havendo justificativa concreta para a manutenção da tornozeleira eletrônica.

4.
A fiscalização da pena pode ser realizada por outros meios, como a exigência de comparecimento periódico ao juízo da execução, evitando-se medidas excessivamente gravosas quando desnecessárias.

5.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a monitoração eletrônica deve ser aplicada com proporcionalidade, podendo ser revogada quando não mais se justifica sua imposição.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:

1.
O monitoramento eletrônico no regime semiaberto não é obrigatório, devendo sua imposição ser analisada à luz do caso concreto.

2.
A revogação da tornozeleira eletrônica é legítima quando o reeducando demonstra comportamento adequado, vínculo empregatício e ausência de risco à fiscalização da pena.

3.
O princípio da individualização da pena exige que a execução penal seja adaptada à realidade do apenado, considerando sua ressocialização e reintegração social.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – N.U 1026571-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12/11/2024; TJMT – N.U 1026524-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 11/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em
face da decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, no executivo de pena n. 0002245-
92.2019.8.11.0015, revogou a utilização da tornozeleira eletrônica
por Michael Jonny Salvador de Matos que cumpria pena em regime semiaberto.

Em suas razões recursais
o
agravante sustenta, em
síntese
,
a

imprescindibilidade da

monitoração eletrônica para a fiscalização do cumprimento da pena
em regime semiaberto diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado

(Id.
258513685)
.

Em contrarrazões,
o
agravado
manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

para que seja mantida a respeitável decisão do Juízo
de
origem

(Id.
258513695 fls. 43-47
).

No juízo de retratação, o magistrado de origem manteve inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (I
258513695 fls. 49-52
).

A Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
de Justiça
Gerson N. Barbosa
,
manifestou-se pelo provimento do recurso
de
agravo em execução, a fim de que
seja

determinada a utilização da tornozeleira eletrônica
(Id.

269186271
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

O reeducando Michael Jonny Salvador de Matos cumpria pena a pena de 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão em regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, quando após pe
dido feito por sua defesa teve deferido pedido para retirar a condição de uso de tornozeleira eletrônica.

Contra referida decisão se insurgiu o Ministério Público interpondo o presente agravo em execução penal.

A controvérsia nos autos reside em se verificar a possibilidade de alteração das condições de cumprimento de pena em regime semiaberto em local onde não há estabelecimento penal adequado, consistente na retirada da tornozeleira eletrônica, havendo pedido fundamentado pelo reeducando.

Ao revogar a condição de cumprimento de pena de uso da tornozeleira eletrônica assim fundamentou o magistrado:

(...)

Inicialmente, cumpre assinalar que o reeducando cumpre
pena em regime semiaberto nesta Comarca, mediante condições impostas pelo Juízo
desta Vara de Execuções Penais, das quais foi cientificado, conforme termo acostado
no mov. 67.2.

Dentre as condições impostas estão as de “trabalhar
durante o período diurno, e permanecer [...] recolhido na sua residência durante
o período das 19:00 horas às 06:00 horas de segunda a sexta-feira e

integralmente nos finais de semana e feriados [...]”.

Nesse passo, deve ser ressaltado que o trabalho lícito, por
certo, contribui
e decisivamente
para reinserção do reeducando no meio social, por se
tratar de atividade compatível com o fim ressocializador da pena privativa de

liberdade, indo ao encontro dos objetivos da pena estabelecidos na LEP. Trabalho

este, por sinal, pelo reeducando angariado mediante suas próprias iniciativas. O que,

por si, na conjuntura de um egresso, não pode ser considerado pouca coisa.

O reeducando agregou nos autos comprovação de seu labor,

demonstrou ser sócio da empresa
Caribi
Gás Ltda., conforme mov. 78.3, a

corroborar a tese apresentada, de que realiza as entregas e faz a instalação de gás.

De fato, esse tipo de serviço normalmente funciona além do

horário comercial, de modo que a flexibilização pretendida contribuirá para que o

reeducando se mantenha trabalhando na referida empresa.

Desta forma, o deferimento do pedido de flexibilização

formulado por meio da petição acostada ao mov. 78.1, é medida que se impõe.

Da dispensa da condição de monitoramento
eletrônico É
importante frisar que, conforme dispõem os
arts
. 33, § 1.º,

alínea “b”, e 35 do Código Penal, e 91/92 da LEP, a pena privativa de liberdade em

regime semiaberto deve ser
cumprida
em colônia agrícola, industrial ou

estabelecimento similar.

Entretanto não existe nenhuma espécie de estabelecimento

adequado ou congênere na Comarca de Sinop ou na região norte do Estado, quiçá no

Estado inteiro.

A implicar que o recuperando, frise-se, no regime
semiaberto
,
na verdade passará a descontar a sua pena com as regras semelhantes às do regime

aberto ou, mais singulares ainda, do livramento condicional, o que não deixa de ser

um plus a ser considerado e respeitado por ele.

Apesar do gerado desvirtuamento ou limitação dos meios de

cumprimento da pena privativa de liberdade por desídia do Poder Executivo ao não

disponibilizar locais e estabelecimentos adequados, constituir-se-ia
uma flagrante

ilegalidade submeter o reeducando a regime mais gravoso, por conta dessa

deficiência estatal, do que o estabelecido na condenação ou angariado com a

progressão.

Por essa razão, a pena privativa de liberdade tem sido

cumprida mediante a fixação de algumas condições, sendo uma delas, neste caso em

específico, o uso da tornozeleira eletrônica. Convém lembrar que haja avanços em

termos de melhoria, a cumprir o propósito progressivo da execução penal de modo a

respeitar, dentre outros, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da

harmônica integração social da pessoa condenada.

Todavia, embora seja admissível o uso do referido

equipamento eletrônico àqueles em cumprimento de pena no regime semiaberto, em

virtude da ausência de estabelecimento prisional adequado, é necessária a análise

individualizada da situação de cada reeducando para averiguar a imprescindibilidade

da
aludida medida.

Por isso mesmo deve ser respeitado o princípio da

individualização da pena, insculpido no art.
5.°
, inciso XLVI, da Constituição

Federal.

Ademais, deve ser enfatizado que a fiscalização da pena po
r

meio da condição de monitoramento eletrônico consiste numa possibilidade do Juízo

da Execução Penal, de acordo com certos parâmetros, mas comportando

excepcionalidades, e não uma imposição legal. Deve ser analisado, como acima já

assinalado, cada caso concreto, a fim de chegar
a
conclusão da necessidade ou não

da referida condição, que inclusive, poderá ser revogada quando se revelar

inadequada, desproporcional ou prejudicial aos fins colimados, sobremodo da

ressocialização.

Reza o art. 146-D da Lei de Execução Penal:

“Art. 146-D. A monitoração

eletrônica poderá ser revogada:

I -
quando
se tornar desnecessária ou

inadequada;

(...)”.

A propósito, bem recente, esse é o abalizado entendimento

do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

O reeducando iniciou o cumprimento da pena no regime

semiaberto em 13/10/2022. Claro que é pouco tempo, mas não há qualquer sinal de

transgressão das condições que lhe foram impostas para o cumprimento de sua

reprimenda no regime semiaberto. Pelo contrário, arranjou emprego, está

trabalhando e não há notícias de falta graves ou novos delitos. Uma realidade

merecedora de encômios e não de estéreis formalismos.

Demonstrou seu vínculo empregatício nos autos através da

declaração e comprovantes. Trabalho que exige constantes deslocamentos pela

cidade, fazendo entregas de gás.

As idas e vindas do reeducando no exercício do seu trabalho,

que não pode inviabilizar o fiel cumprimento das demais condições impostas para o

decote penal, trará inúmeros incidentes ao monitoramento eletrônico, dados os

demonstrados e necessários deslocamentos, saindo fora do perímetro e deixando

lacunas e abordagens que em nada contribuem para a execução penal. Sobretudo se

informado previamente pelo reeducando seus deslocamentos e comparecendo em

juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades.

Por isso merece essa oportunidade - dispensa a condição de

monitoramento eletrônico. A tornozeleira, em vez de ser neste caso só um

instrumento de controle na execução da pena, passou a ser um empecilho à mesma

execução, o que transborda a razoabilidade.

Vedar esse benefício para o reeducando seria “acenar com

uma mão e negar com a outra”, um fazer de contas que em última análise mina as

possibilidades de ressocialização, na medida em que o reeducando é preparado para

o trabalho, enquanto segregado, e quando isso acontece, não existindo

estabelecimento penal adequado, como o semiaberto em que ele se encontra, termina

submetido a regras que no caso em específico, pelo monitoramento eletrônico, o

inviabiliza no exercício do trabalho lícito. O trabalho que, por sinal, como é de

conhecimento público, é extremamente restritivo para os egressos do sistema

penitenciário. Não tapemos o sol com a peneira. A discriminação, velada ou não, é

uma nefasta constatação.

Assim, se ele conseguiu o trabalho com esforços próprios,

não soa razoável nem proporcional negá-lo, nas entrelinhas, por vias transversas, por

conta do uso da tornozeleira eletrônica, o direto de acesso ao trabalho e de

ressocialização que lhe assiste.

Portanto, ao contrário do aventado pelo órgão ministerial de

que não há motivos determinantes para a retirada do equipamento, há,
sim, e são
: trabalho e ressocialização, por sinal os principais objetivos da pena, ressalvado o

retributivo, estabelecidos na LEP. Não soa ponderável colocar restrições formais

apoiado apenas na letra fria da Lei, sem qualquer sentimento de humanidade.

Inobstante, nem a letra fria da Lei exige o monitoramento

eletrônico indiscriminado. O princípio da humanidade que abraça o critério da

ressocialização tem que ser enfatizado nessa fase da execução penal, onde não existe

um estabelecimento adequado para cumprimento de pena no regime em que o

reeducando se encontra inserido.

O trabalho é o principal ingrediente da dignidade de um

homem inserido na comunidade ou com o propósito sério de ser inserido. O salário

bom ajuda
. Mas primeiro é o trabalho que resulta naquele.

O reeducando está trabalhando, não há notícia de

desvirtualização
na sua conduta. Não é reincidente. Então, apoiá-lo nesse momento é

bem mais significativo do
sentar
em cima de formalidades e dificultar a vida de

quem pode realmente estar tentando se reerguer nesse quadro nada animador de
uma

egresso brasileiro

bem intencionado
.

Outrossim, não se trata de eximir o recuperando do

cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as

disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração

social do condenado, seria desarrazoado indeferir o pedido formulado pelos

argumentos já acima expostos.

Aliás, o fato de o recuperando estar trabalhando, demonstra

que está buscando a tão almejada ressocialização e que tomou um novo rumo em sua

vida.

Logo, não é razoável, tampouco proporcional no caso em

específico, manter a tornozeleira eletrônica. Aliás, frisando, de acordo com o art. 146
-B da LEP acima transcrito a Lei estabeleceu uma faculdade e não uma

obrigatoriedade nesse sentido. (...).

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Ressalte-se que em seu recurso o agravante não menciona nenhuma circunstância

específica
de
porquê
no caso concreto a medida não poderia
ou deveria
ser concedida ao agravado, tratando-se de uma insurgência geral contra a revogação da me
dida durante o regime de cumprimento de pena no semiaberto.

N
ão obstante
o art. 146-B da Lei n. 7.210/84 estabeleça a possibilidade de se
definir a fiscalização do cumprimento de pena
via monitoramento
eletrônic
o
quando
for

aplica
da
pena privativa de liberdade
a ser cumprida em
regime aberto ou semiaberto
, est
a,
além de não ser obrigatória, também permite que o juízo da execução
,
de maneira fundamentada
,
possa alterar as condições, inclus
ive
retira
ndo
ou acresce
ndo a condição de monitoramento eletrônico.

Essa análise
cabe ao juiz
da execução penal, que por
ob
r
igação

deve
examinar
individualmente a situação de cada reeducando e identificar a necessidade e adequação d
e cada
medida
aplicada
.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REGIME SEMIABERTO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a monitoração eletrônica do reeducando Diego Andrade Vieira, imposta como condição ao cumprimento de pena no regime semiaberto. A decisão questionada fundamentou-se na inexistência de necessidade concreta para a continuidade do monitoramento, considerando-se o comportamento adequado do apenado e a inexistência de novas infrações penais.

II. Questão em discussão

Discute-se se a revogação da monitoração eletrônica, decidida pelo juízo da execução penal, é apropriada, à luz dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, considerando o desempenho regular do reeducando, seu emprego lícito e a ausência de reincidência.

III. Razões de decidir

A monitoração eletrônica deve ser aplicada de forma individualizada, quando demonstrada sua necessidade específica para garantir a segurança e a ordem pública.

No caso concreto, o agravado demonstrou cumprimento disciplinado das condições impostas, com inserção no mercado de trabalho e manutenção regular de seus compromissos perante o juízo, sem qualquer registro de comportamento que exigisse vigilância intensiva.

A decisão de revogar o monitoramento eletrônico encontra amparo no art. 146-D da Lei de Execução Penal, que permite a retirada da medida em casos que não representam risco concreto à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "É lícita a revogação da monitoração eletrônica do reeducando em regime semiaberto quando não há elementos que indiquem a necessidade concreta de vigilância, observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena."

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 146-B e 146-D. Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, N.U 1018902-64.2024.8.11.0000; TJ/MT, N.U 1023306-32.2022.8.11.0000; TJ/MT, N.U 1024849-02.2024.8.11.0000.

(N.U 1026571-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)
(grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. PERÍODO AUTORIZADO OCORREU HÁ MAIS DE UM ANO. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO REGIME SEMIABERTO. FACULDADE JUDICIAL. ADEQUAÇÃO À PARTICULARIDADE DO CASO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que autorizou a saída temporária do agravado por período superior a 7 dias; e dispensou o uso de tornozeleira eletrônica no regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de análise do pedido de revogação da saída temporária, pelo prazo superior a 7 dias; e (
ii
) analisar a necessidade de monitoramento eletrônico do agravado como condição ao cumprimento do regime semiaberto.

III. Razões de decidir

3. O pedido de revogação da saída temporária foi considerado prejudicado, em razão do deferimento do benefício há mais de um ano.

4. Quanto ao monitoramento eletrônico, destacou-se que o art. 146-B da Lei n. 7.210/1984 estabelece a faculdade judicial de determinar a fiscalização por meio eletrônico, considerando as circunstâncias do caso concreto.

5. No presente caso, verificou-se a regularidade no cumprimento das obrigações pelo agravado, sua reintegração social demonstrada por atividades laborais e acadêmicas, e a ausência de necessidade concreta de monitoramento eletrônico, tornando desproporcional sua imposição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido em parte. E, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. O pedido de revogação de benefício da saída temporária já concedido e cumprido está prejudicado por perda superveniente do interesse recursal.
2. A imposição de monitoramento eletrônico no regime semiaberto é faculdade judicial, condicionada à necessidade concreta e proporcionalidade da medida."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984 (LEP),
arts
. 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029161-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05.03.2024.

(N.U 1026524-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE
13/12/2024)
(grifos meus).

Havendo a possibilidade legal e
jurisprudencial
de retirada da tornezeleira eletrônica pelo juízo da execução penal, restaria saber se a medida foi adequada e necessária.

No caso dos autos o reeducando trabalha em um
pequeno

negócio
familiar de venda de água e
botijão de
gás de cozinha, atuando em todas as
funções
da
empresa
, inclusive na entrega e instalação dos produtos, circunstâncias afetadas pelo uso de tornozeleira em que os clientes recusam a entrada em seus
estabelecimentos comerciais e casas devido ao preconceito com o uso da tornozeleira, sendo que o reeducando ainda trabalha em jornadas de plantão
à
noite,
n
os feriados e fins de semana, dada a natureza
da comercialização deste
s
tipo
s
de be
ns, o que estaria lhe acarretando prejuízos
capazes de i
nv
i
abilizar
seu sustento.

Assim
,
o magistrado de origem considerou que os
benefícios
do trabalho no processo de ressocialização

do reeducando
, além de preventivos contra a reincidência,
devem ser levados em conta para a decisão da questão, sendo louvável que o re
educando busque por suas forças manter um trabalho digno longe do crime.

Não se relegando as demais funções da pena
dentro do sistema jurídico penal, é de se destacar
a sua função
ressocializa
dora do apenado, quando este está disposto a alcançar seu objetivo.

Umas das principais demandas da justiça quanto ao sistema prisional brasileiro é garantir que haja filtros capazes de melhorar os processos de entrada e saída d
as pessoas nos estabelecimentos prisionais, bem por isso as diversas inciativas
do CNJ
co
ntidas na
Política de Atenção a Pessoas Egressas do Sistema P
risional,
a insta
la
ção d
os
E
scritórios Sociais
e

d
as
C
entrais de
A
lternativas penais e tantas outras.

Essa preocupação está em garantir um mínimo de melhora nas condições dos apenados, com foco na função
ressocializadora
,
visa
ndo
reintegrar o
apenado
à
sociedade,
prevenindo a reincidência e promovendo sua reinserção por meio de oportunidades que possibilitem a reconstrução de sua vida fora do crime
e o
trabalho é reconhecido como um dos principais meios de ressocialização do apenado, pois possibilita
o d
esenvolvimento de habilidades profissionais
, o a
utossustento e dignidade
, a r
edução da ociosidade e do risco de reincidência
, além servir como forma de r
emição da pena
, nos termos do
artigo 126 da LEP
.

A efetividade d
o processo de
ressocialização pelo trabalho
não depende só do reeducando, mas deve haver
participação da sociedade
e incentivo estatal
,
incluso neste caso o
papel
fundamental dos órgãos de execução penal.

Resta dizer que além da justificativa plausível apresentada pelo reeducando e os benefícios que a medida lhe proporcionaria no seu processo de ressocialização
, o magistrado de origem considerou
que desde que o reeducando vem cumprindo
devidamente a sua
pena,
remindo-a inclusive,
teve bom comportamento e não descumpriu as condições impostas, não havendo intercorrências a desabonar sua conduta e impedir a obtenção da medida, de modo que a ordem pública
e a própria execução penal não restariam ameaçadas com a revogação da medida
.

Por tais razões, constata-se estar suficiente
justificada
a medida de revogação da condição de cumprimento de pena do monitoramento eletrônico concedido ao agravado
, de modo que a decisão agravada comporta integral manutenção.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

em
dissonância
com o parecer da dout
a Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025